Tribunal: TJES
Processo: 5010660-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010660-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO VIEIRA e outros

AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO COM RECONVENÇÃO POSSESSÓRIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DEFERIDA AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de usucapião, deferiu liminarmente a imissão provisória na posse à parte ré/reconvinte, titular da matrícula dos imóveis, com ordem de desocupação imediata dos autores/agravantes, sob o fundamento de ausência de título legítimo e de posse clandestina exercida sem ciência do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a titularidade formal do imóvel, desacompanhada da demonstração dos requisitos legais da ação possessória, autoriza a concessão de imissão liminar na posse; (ii) estabelecer se a posse alegada pelos autores em ação de usucapião extraordinária pode obstar, em sede liminar, a retirada forçada dos ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, esbulho ou turbação, data do esbulho e continuação ou perda da posse, conforme o tipo de ação.

A ausência de justo título ou de ciência do proprietário não descaracteriza automaticamente a posse para fins de usucapião extraordinária, que independe desses elementos e exige apenas posse contínua, qualificada e com
animus domini
pelo prazo legal.

A existência de posse produtiva, prolongada e com aparência de estabilidade, aliada à ausência de prova robusta de esbulho recente, impede a concessão liminar de imissão na posse e demanda instrução probatória adequada, sob pena de violação ao devido processo legal.

A titularidade registral, embora relevante, não supre a ausência dos demais requisitos da tutela possessória e não pode, por si só, justificar desocupação forçada em detrimento de posse consolidada há quase duas décadas.

A jurisprudência majoritária veda a concessão de imissão liminar quando inexistem elementos que comprovem posse recente e legítima do proprietário registral, recomendando-se o resguardo do status quo até apuração judicial plena.

O risco de dano irreparável à subsistência dos agravantes, decorrente da destruição de estruturas produtivas, reforça a necessidade de manutenção da posse até decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão liminar na posse, em favor do proprietário registral, exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo suficiente a prova da titularidade dominial.

A posse alegada com animus domini há quase duas décadas, para fins de usucapião extraordinária, impede a desocupação liminar sem prévia instrução probatória.

A concessão de medidas possessórias liminares deve observar o devido processo legal, o contraditório e a proporcionalidade, especialmente quando a posse ostenta função social e caráter produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0000296-87.2018.8.08.0003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18.03.2019; TJES, AI nº 0016118-44.2019.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010660-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
AGUINALDO VIEIRA E OUTRO

AGRAVAD
A
:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR:
D
ES. SUBST.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOT
O

Eminentes Pares, a controvérsia dos autos versa sobre a insurgência da parte autora/agravante contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de usucapião, que, em sede de reconvenção, deferiu a medida liminar de imissão provisória na posse em favor da parte ré/reconvinte, ora agravada, sob o fundamento da titularidade dominial formal e da ausência de título possessório legítimo por parte dos autores.

P
ois bem
.
A ação de reintegração de posse, de natureza possessória, encontra-se regulada nos arts. 560 e seguintes do CPC, exigindo, para o seu processamento e, em especial, para a concessão da tutela liminar, a comprovação cumulativa de quatro requisitos, nos termos do art. 561,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, os agravantes afirmam exercer, há aproximadamente
dezoito anos
, a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre os
lotes nº 21 e 24 da quadra 55
, situados no loteamento Setiba Ville, no município de Guarapari/ES. Aduzem que destinaram o imóvel à atividade de
apicultura
, havendo investido na instalação de colmeias, cercas, barracão de apoio e estrutura de vigilância, conforme demonstrado por meio das fotografias e documentos que instruem a petição inicial da ação de usucapião.

A decisão recorrida, proferida nos autos da reconvenção proposta pela empresa titular da matrícula dos imóveis,
antecipou os efeitos do pedido reivindicatório
, determinando a
imissão liminar da agravada na posse dos bens
, mediante ordem de desocupação forçada dos autores e, se necessário, com
uso de força policial
, sob a justificativa de que a ausência de justo título e a inexistência de ciência inequívoca da proprietária caracterizariam a posse exercida como
injusta e clandestina
.

Entretanto, tal compreensão não se sustenta diante de uma análise técnica e jurídica mais detida da controvérsia, notadamente quando se constata que os agravantes invocam, de modo formalmente adequado, o direito à aquisição originária da propriedade pela via da
usucapião extraordinária
, nos termos do
art. 1.238 do Código Civil
, que prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas a posse qualificada, contínua e duradoura pelo prazo legal.

Ademais, a caracterização da posse como clandestina não pode ser presumida a partir da mera inexistência de comunicação à proprietária formal, tampouco pode ser concluída de forma peremptória nesta fase processual,
sem a devida instrução probatória
, em observância
ao devido processo legal
, ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

Convém destacar que a
propriedade registral
, embora goze de presunção de veracidade e eficácia perante terceiros,
não é, por si só, elemento suficiente para justificar a concessão liminar da imissão na posse
, sobretudo quando se está diante de
posse consolidada por quase duas décadas
, acompanhada de
destinação produtiva e função social reconhecida
.

No tocante às provas apresentadas pela agravada — especialmente as
imagens de satélite extraídas do Google Earth
e a
certidão de matrícula imobiliária
—, é importante consignar que tais elementos,
analisados isoladamente
,
não detêm força probatória robusta suficiente
para infirmar a alegação de posse prolongada, produtiva e ostensiva por parte dos agravantes, circunstância que exige
dilação probatória
, inclusive mediante eventual perícia, inspeção ou oitiva de testemunhas.

O
periculum in mora
, por sua vez, está evidenciado no risco concreto de
lesão irreparável ao sustento familiar dos agravantes
, decorrente da imediata desocupação do imóvel, com destruição de instalações apícolas e de benfeitorias edificadas ao longo de anos. Trata-se, ademais, de
atividade econômica de subsistência
, cuja supressão precipitada pode resultar em
danos de natureza alimentar, social e patrimonial
, incompatíveis com o princípio da proporcionalidade que deve nortear as medidas de urgência.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte e de diversos Tribunais pátrios vem reiteradamente decidindo no sentido de que a
concessão liminar de imissão na posse em favor do proprietário registral exige demonstração clara e inequívoca de posse anterior e desocupação recente
, não se prestando como
instrumento de remoção imediata de ocupantes antigos
, cuja posse — ainda que irregular — merece análise jurisdicional
completa e aprofundada
no curso da instrução processual.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA MANUTENÇÃO DE POSSE MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
A legislação em vigência estabelece, como requisito necessário à antecipação da tutela possessória, a comprovação: (a) da posse; (b) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. É o que se infere do art. 561 e incisos do Novo Código de Processo Civil. II Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pretendida pelo Autor da ação, de rigor o seu indeferimento
. III Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00002968720188080003, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel,
não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse
, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. Todavia,
em se tratando de ação de reintegração de posse, não se discute quem é o real proprietário do bem, como delineado na decisão combatida
. 3.
A simples juntada de quitação de impostos, relativos ao exercício de 2010, também não é suficiente à demonstração da posse, bem como a certidão negativa de débitos atualizada, vez que referido documento serve apenas para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que, como sabemos, está ligada a aspectos fáticos sobre o bem
. 4. Sobre a área pleiteada pende verdadeiro litígio, há mais de 10 (dez) anos, sendo que a parte agravada, inclusive, alega a ocorrência de usucapião, ou seja, estaria exercendo, por longos anos, a posse direta sobre bem, circunstância que impediria a concessão da tutela almejada pelo recorrente. 5.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC
6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00161184420198080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

Dessa forma, entendo que a decisão agravada, ao conferir imissão liminar na posse com base exclusivamente na titularidade dominial, sem comprovação de turbação ou esbulho recente,
antecipa indevidamente o juízo de mérito da reconvenção reivindicatória
,
comprometendo a segurança jurídica e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa
.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para
reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da imissão liminar na posse deferida à parte agravada
, determinando a
manutenção do
status quo ante
, com preservação da posse exercida pelos agravantes, até ulterior deliberação judicial após a conclusão da instrução processual da ação de usucapião originária.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

D
ES.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.